Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-79.2020.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-79.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIANE FRANCO MOREIRA - CPF: 183.228.738-67 (APELANTE), RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO ELGER - CPF: 042.457.221-42 (APELADO), JULIO CESAR ELGER - CPF: 042.457.111-08 (APELADO), ATAIDE SANDOVAL MOREIRA - CPF: 155.953.908-91 (APELADO), LIA CRISTINA FRANCO MOREIRA - CPF: 071.712.438-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS JUDICIAIS – AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

É caso de cancelamento da distribuição se a parte não realizar o preparo inicial, o que afasta a condenação em custas e despesas processuais, máxime quando não há triangulação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 1004511-79.2020.8.11.0086

Apelante:
LIANE FRANCO MOREIRA

Apelado:
PEDRO AUGUSTO ELGER E OUTROS

2a Vara da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
LIANE FRANCO MOREIRA.

AÇÃO
:
Ação de Exibição de Documentos c/c Obrigação de Fazer e Cobrança
que
LIANE FRANCO MOREIRA
move em desfavor de
PEDRO AUGUSTO ELGER E OUTROS.

SENTENÇA
:
indeferiu a petição inicial e extinguiu
a ação sem resolução de mérito (art. 485, I do CPC), com a condenação da parte autora em custas processuais e taxas judiciárias, sem condenação em honorários por ausência de citação.

Busca a reforma da sentença para o fim ver cancelada a distribuição e afastada a condenação em custas e taxas processuais.

Sem contrarrazões
por ausência de triangulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso converter a extinção em cancelamento da distribuição e, assim, afastar a condenação em custas e despesas processuais.

Em que pese as alegações, sem razão a apelante..

Sucede que a autora recorrente foi intimada para fazer o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, mas quedou-se inerte (id. 206224153 e certidão – id 206224155).

Ato seguinte sobreveio à sentença que indeferiu a inicial.

Pois bem. O art. 290 do CPC dispõe que:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

No caso, a extinção se deu por inércia da parte autora em promover o recolhimento de custas e despesas judiciais, o que enseja o cancelamento da
distribuição e afasta, assim, a condenação em custas processuais iniciais.

Assim, é caso de reforma da sentença para o fim de cancelar a distribuição sem a condenação em custas.

Nessa linha:

APELAÇÃO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do artigo 290 do CPC, "Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.". Destarte, diante do cancelamento da distribuição, não há que se falar no pagamento de custas referentes a processo que, repisa-se, sequer foi distribuído
. (TJ-MG - AC: 10000190321752001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. (N.U 1013275-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONDENAÇÃO DO AUTOR NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 290 e no inciso IV do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais”.
(TJ-MT 10294339120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA JUSTAMENTE NO INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual.”
(TJ-MT 10011543620198110051 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR – PROCESSO JULGADO EXTINTO POR ABANDONO – ART. 485, III, CPC - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo o caso de extinção do processo, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC.
Assim, inviável a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais.
(N.U 1000063-55.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo, sendo descabida a condenação no pagamento das custas
. (TJ-MT - AC: 10018396420178110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2018)

Também:

APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Autora intimada, por meio de seu patrono, a comprovar insuficiência de recursos ou pagar as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Parágrafo único do artigo 321 do CPC, dispõe expressamente que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, tratando-se de hipótese que dispensa intimação pessoal. Cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Extinção sem resolução de mérito mantida, porém sem determinação de recolhimento de custas iniciais. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1058808-72.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e determinar o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC e, assim, afastar a condenação da parte autora no pagamento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024